Tribunal: TJSP
Processo: 0005951-79.2015.8.26.0541
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Uso de documento falso. Sentença condenatória. Ausência de provas da materialidade delitiva. Objeto material do delito. Cópia não autenticada de documento. Ausência de perícia ou de qualquer diligência visando a vinda do documento original aos autos criminais. Ausência de elementos de mínima demonstração do falso. Apelo provido para absolver a ré com base no artigo 386, VII, do CPP.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000538120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005951-79.2015.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é
apelante/apelada JULIA VOLTOLINI CAPARROZ, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo
defensivo para absolver JÚLIA VOLTOLINI CAPARROZ com base no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NEWTON NEVES (Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E
CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005951-79.2015.8.26.0541 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
Apelação Criminal no 0005951-79.2015.8.26.0541
Comarca: SANTA FÉ DO SUL
Apelantes/Apelados: MINISTÉRIO PÚBLICO e JÚLIA VOLTOLINI
CAPARROZ
VOTO no 36915

USO DE DOCUMENTO FALSO. Sentença condenatória.
Ausência de provas da materialidade delitiva. Objeto
material do delito. Cópia não autenticada de documento.
Ausência de perícia ou de qualquer diligência visando a
vinda do documento original aos autos criminais. Ausência
de elementos de mínima demonstração do falso. Apelo
provido para absolver a ré com base no artigo 386, VII, do
CPP.
1. JÚLIA VOLTOLINI CAPARROZ foi condenada, pela r.
sentença de fls. 667/675 pela prática do crime tipificado no artigo 304 do
Código Penal Brasileiro, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de
reclusão, em regime inicial aberto, e 50 (cinquenta) dias-multa, no piso,
substituída a privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos,
consistentes em prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos
vigentes à época do fato e 2 (dois) anos de prestação de serviço à
comunidade em favor de instituição a ser determinada pelo Juízo da
Execução Penal.
Segundo a denúncia, no dia 28 de julho de 2014, após ter
sido contratada por Hevelin Joice Faria Alves, a denunciada ajuizou ação de
indenização por negativação indevida em face do Banco Bradesco S.A,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005951-79.2015.8.26.0541 -Voto no
3
distribuída sob o no 0005461-91.2014.826.0541, instruindo a petição inicial
com documento falso, indicando apenas dois débitos em nome da cliente.
Ocorre que foi obtido o documento verdadeiro junto à Associação comercial
de Santa Fé do Sul às fls. 81/83, 85/86 e 89/91, sendo demonstrado que a
senhora Hevelin possuía outras restrições.
Inconformadas, ambas as partes recorrem. O Ministério
Público busca a fixação de regime mais grave e afastamento da hipótese de
absolvição, destacando o reconhecimento de circunstâncias judicias
desfavoráveis à agente (fls. 689/693).
A defesa, por sua vez, requer a distribuição do feito por
prevenção ao Exmo. Des. Poças Leitão. No mérito, insiste na absolvição por
falta de provas. Busca a aplicação do princípio da mínima intervenção,
ressaltando que o falso não possui potencialidade lesiva, haja vista trata-se
de uma cópia de documento, que não foi periciado. Aduz não ter decorrido
prejuízo da conduta delitiva. Por fim, prequestiona a dosimetria das penas
(fls. 696/728).
Oferecidas contrarrazões (fls. 731/738 e 762/768), manifestou-
se a Procuradoria Geral de Justiça, pelo não provimento do recurso
defensivo e provimento do ministerial (fls. 749/757).
É o relatório.
2. Preliminarmente, não há que se falar de prevenção de
outro órgão deste Tribunal bandeirante, pois o HC trazido pela defesa como
motivo para alteração de competência (HC no 2097689-88.2015.8.26.0000) se
refere a outros autos originários (Proc no 0002949-04.2015.8.26.0541), que
trata de fatos diversos dos aqui tratados, ocorridos em 02/09/2014 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005951-79.2015.8.26.0541 -Voto no
4
30/10/2014.
No mérito, o pleito defensivo merece acolhimento.
Com efeito, foi reconhecida a materialidade delitiva, a
despeito da ausência de exame pericial sob o documento supostamente
falso. Para justificar tal valoração, constou da r. sentença que:
“A falsidade do documento de fls. 14 é evidenciada pelo confronto
com as informações presentes nos documentos de fls. 92/93 que demonstram que a
cliente da advogada ré tinha não apenas duas inscrições no cadastro de
inadimplentes, mas sim 12 (doze) ocorrências no SCPC e 5 (cinco) no CCF. O fato
de se tratar de cópia não afasta a possibilidade de reconhecer a falsidade, pois a
convicção sobre a materialidade do crime é formada a partir da análise dos dados
concernentes às inscrições e não aos aspectos secundários, como a qualidade da
impressão ou do papel utilizado. Por esse mesmo motivo, é dispensável a perícia
técnica. Destarte, não há que se falar em imprescindibilidade da prova pericial, por
dois motivos: a falsidade é constatada no momento em que se confronta as
informações constantes no documento verdadeiro, o que dispensaria o expertise do
perito, por se tratar de vestígios que podem ser percebidos pela Magistrada a partir
da comparação com os documentos de folhas 92/93. Além disso, nos termos do artigo
182 do Código de Processo Penal, o julgador não está adstrito ao laudo pericial para
a formação da sua convicção, interpretação que permite concluir que, mesmo que
houvesse perícia, o Julgador pode construir seu entendimento a partir de outras
provas. Como fora apontado, no presente caso, a falsidade pôde ser comprovada pelos
demais elementos de prova, quais sejam, os documentos referentes às pesquisas
fornecidas pelos órgãos de proteção ao crédito após solicitação do Juízo e o
depoimento testemunhal. Nesse sentido, o Superior Tribunal Federal tem
entendimento no sentido de que para a caracterização do delito de uso de documento
falso, previsto no art. 304 do Código Penal, é despiciendo o exame pericial no
documento utilizado pelo agente, se os demais elementos de prova contidos dos autos
evidenciarem a sua falsidade. (STF - HC: 112176 MS , Relator: Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 14/08/2012, Segunda Turma, Data de
Publicação: DJe-168 DIVULG 24-08-2012 PUBLIC 27-08-2012)”. (fls. 669/670).
Em que pesem os argumentos da fundamentação lançada,
não encontro nos autos amparo para a conclusão de que um falso pode ser
constatado por meio de uma cópia simples, não autenticada de documento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005951-79.2015.8.26.0541 -Voto no
5
particular.
Embora existam precedentes jurisprudenciais afastando a
necessidade de perícia ou mesmo seu valor na formação do convencimento
do magistrado, se desconhece precedente que considere uma xerox, um
documento apto para produzir uma condenação criminal.
Com efeito, colhe-se do ofício inaugural de fls. 03/04 que o
MM Juiz do Juizado Especial de Santa Fé do Sul encaminhou CÓPIA
INTEGRAL dos autos no 0005461-91.2014.8.26.0541 para que a autoridade
policial apurasse a falsidade e eventual fraude processual produzida em
juízo.
Inexistiu diligência requerendo a vinda do original do
documento apontado na denúncia como falso (fls. 14).
O inquérito cuidou da colheita de material grafotécnico e
perícia na qual se apurou a falsidade das assinaturas que constaram na
procuração ad judicia e declaração de pobreza no processo cível no 0005461-
91.2014.8.26.0541. Referida perícia restou infrutífera, então o Ministério
Público, antes de requerer mais diligências, denunciou a acusada pela
falsidade do documento de fl. 14, que consiste em um extrato de pesquisa do
Serviço Central de Proteção de Crédito SCPC.
Conforme já exposto, o inquérito foi formado com cópia dos
autos cíveis, mas não se sabe se no processo cível foi apresentado o
documento original ou se mesmo perante o Juizado Especial Cível de Santa
Fé do Sul foi juntada uma cópia simples não autenticada.
Em qualquer das hipóteses, forçoso reconhecer a ausência
de provas da materialidade delitiva.
Se existe um documento original era necessário que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005951-79.2015.8.26.0541 -Voto no
6
autoridade policial e o autor da ação penal houvessem vertido um mínimo
esforço para trazê-lo aos autos criminais e submetê-lo a perícia. Afinal, o
crime de falso deixa vestígios, assim tornando a perícia imprescindível
(artigo 158 do CPP).
Mais grave seria o segundo cenário, de mover-se a máquina
judiciária em virtude da juntada de uma cópia não autenticada a um
processo judicial.
Dispõe o Novo Código de Processo Civil:
Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:
I - as certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo
das audiências ou de outro livro a cargo do escrivão ou do chefe de secretaria, se
extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas;
II - os traslados e as certidões extraídas por oficial público de
instrumentos ou documentos lançados em suas notas;
III - as reproduções dos documentos públicos, desde que
autenticadas por oficial público ou conferidas em cartório com os respectivos
originais;
IV - as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial
declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes
for impugnada a autenticidade;
V - os extratos digitais de bancos de dados públicos e privados,
desde que atestado pelo seu emitente, sob as penas da lei, que as informações
conferem com o que consta na origem;
VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento público
ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares,
pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares,
pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada
a alegação motivada e fundamentada de adulteração.
Nenhuma das hipóteses de encaixa no caso dos autos.
O documento de fls. 14 é um extrato digital de dados
privados, mas não há atestado de autenticidade de seu emitente. Nota-se
que o número de resposta do documento se encontra rasurado, assim dando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005951-79.2015.8.26.0541 -Voto no
7
mostras de que tal cópia não poderia servir como documento cível.
Por tais motivos, não se sustenta a sentença condenatória.
Condenação criminal exige certeza, fundada em dados
objetivos indiscutíveis, que evidenciem o delito, a sua autoria e a ausência
de circunstância que exclua a tipicidade ou a ilicitude da conduta, não
bastando a convicção subjetiva formada na consciência do julgador.
“Se a prova produzida não rompe o equilíbrio que inscreve a idéia
de presunção de inocência, acode o princípio do in dubio pro reo” (RT 623/355).
Persistindo viabilidade probatória da inocência da apelada,
devido à inconsistência da prova sobre a materialidade delitiva, impositiva é
a improcedência da ação penal.
3. Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
apelo defensivo para absolver JÚLIA VOLTOLINI CAPARROZ com base
no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator